Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. TIDEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Não se conhece da remessa necessária quando a sentença não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 496, do CPC.
2. É imprescritível a pretensão do Distrito Federal de reaver valores indevidamente recebidos a título de gratificação por dedicação exclusiva ao mesmo tempo em que o servidor possuía vinculação profissional com entidade de ensino particular.
3. Nos termos do art. 54, da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de cinco (5) anos, exceto se comprovada a má-fé
4. Resta demonstrada a má-fé do servidor que, tendo optado por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério, do qual decorre a percepção de gratificação, passa a exercer outra atividade remunerada no ambiente público ou privado, ignorando a vedação.
5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. Configura-se erro material passível de correção de ofício, a fixação errônea dos honorários sucumbenciais.
7. Remessa necessária não conhecida. Apelo não provido.